Tribunal: TJDFT
Processo: 0003010-94.2016.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0003010-94.2016.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: ALAIR RODRIGUES SANTANA DECISÃO Malgrado a certificação do trânsito em julgado dos repetitivos (REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF, em 8.11.2019; REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF, em 26.11.2019 – STJ – Temas 970 e 971, respectivamente), a Câmara de Uniformização, no julgamento da Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000, determinou a suspensão dos processos distribuídos às Turmas Recursais, em que a controvérsia, em síntese, seja referente ao Tema 970 e 971 do STJ (possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes). Suspenda-se, até ulterior determinação. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito